Tribunal: CARF
Processo: 10983.903948/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903948/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
METALCORP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Ademais, a Súmula Vinculante CARF 11
determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Não será considerada tacitamente homologada a Declaração de Compensação
que tenha sido objeto de Despacho Decisório proferido no prazo de cinco anos,
contado do protocolo do pedido.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA
X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório no montante adicional de R$ R$ 8.087,26 e homologar as compensações até
esse valor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903948/2013-89
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-97.254, de 1 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou a manifestação de inconformidade, da Recorrente,
parcialmente procedente para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$ 70.512,28,
em valores originais, e homologar a compensação sob litígio até o limite do crédito reconhecido.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
15006.87341.280510.1.3.04-6405 (fls. 02 a 06), mediante a qual a contribuinte
pretendeu compensar débito próprio com suposto crédito decorrente de pagamento
indevido no valor de R$ 78.599,54, com origem no Darf de IRPJ, código 5993 – IRPJ
Estimativa Mensal, recolhido em 30/03/2010.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de fl. 07 não homologando o
feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como origem do crédito foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pelo contribuinte, não
restando saldo disponível para a compensação pretendida:

Cientificada do despacho decisório em 12/08/2013 (AR à fl. 09), a interessada
apresentou em 30/08/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 10 a 14,
acompanhada dos documentos de fls. 15 a 46, onde alega, em síntese, que conforme
balancete do período 01/02/2010 a 28/02/2010, e da ficha 11 da DIPJ, a empresa estava
dispensada de efetuar recolhimento de IRPJ naquele mês. Diz que a base de cálculo do
IR apresentada foi de R$ 66.029,91, apurando imposto devido de R$ 12.507,48. Afirma
que a empresa havia sofrido retenções no período, sendo R$ 99,00 de imposto de renda
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

na fonte e R$ 12.408,48 a título de imposto de renda pago sobre ganhos no mercado de
renda variável, totalizando os mesmos R$ 12.507,48, estando assim dispensada de
recolher o IR por estimativa. Alega que equivocou-se no preenchimento da DCTF do
mês de fevereiro/2010, onde indicou um débito de IR no valor de R$ 78.599,54 que não
existe, e que já transmitiu a DCTF retificadora. Cita acórdãos do CARF no sentido de
que um simples erro de preenchimento de DCTF não pode tirar do contribuinte o direito
a compensar valores recolhidos indevidamente. Ao final requer, uma vez que foi
provado o recolhimento a maior, a homologação do Per/Dcomp no
15006.87341.280510.1.3.04-6405.
Por sua vez, a DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$ 70.512,28, oriundo de
pagamento indevido de IRPJ Estimativa do período de apuração 02/2010, em valores originais, e
homologar a compensação sob litígio até o limite do crédito reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando possuir
direito ao direito creditório no valor integral de R$ 78.599,54, nos seguintes termos:
(...)
III- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
III.1 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Nem seria necessárias aprofundadas digressões para demonstrar de forma inequívoca a
incidência da prescrição intercorrente, no presente feito.
Entretanto, para não pairar dúvidas, impõe-se a perquirição acerca da legislação
aplicável ao caso sob apreço a fim de averiguar, a ocorrência da prescrição
intercorrente, o que importará, indiscutivelmente, no arquivamento do processo
administrativo.
Pois bem.
A Recorrente em 28 de maio de 2010 apresentou Declaração de Compensação
(DCOMP) no 15006.87341.280510.1.3.04-6405, referente a referente ao crédito de R$
78.599,54 (setenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro
centavos), oriundo de pagamento indevido de IRPJ Estimativa do período de apuração
02/2010.
Em 02 de agosto de 2013 a Delegacia da Receita Federal de Florianópolis prolatou o
Despacho Decisório no 057836855 que embasa o processo administrativo.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em 30
de agosto de 2013.
Ocorre que, desde a apresentação da referida impugnação, não houve qualquer despacho
ou decisão para impulsionar o processo por parte da Administração Pública, que
pudesse interromper o prazo prescricional até a data de julgamento.
Nesse caso, como SOMENTE quase 06 anos da apresentação da Manifestação de
Inconformidade foi proferida a decisão pela 6a Turma da DRJ/RPO, através do Acórdão
no 14-97.254, na Sessão do dia 1o/08/2019, cuja Recorrente somente foi cientificada em
21/09/2020, operando-se a prescrição extintiva intercorrente.
Isto porque, a prescrição tem como um de seus pressupostos fundamentais o princípio
da segurança das relações jurídicas, de forma que ninguém poderá ficar por tempo
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

indeterminado sujeito a aplicação de alguma penalidade, neste caso, a ser imposta pela
Administração Pública.
Frise-se que o escopo da norma é conferir andamento do processo visando o deslinde da
causa. Desse modo, não é capaz de obstar a ocorrência da prescrição intercorrente, mero
ato processual necessário a impulsionar o processo ao seu fim.
Os atos meramente procrastinatórios, que não objetivem dar solução à demanda, embora
se caracterizem formalmente como movimentação processual, não são hábeis a obstar a
prescrição intercorrente, tão pouco a movimentação processual, pois não impulsionam o
feito ao deslinde da causa. (...)
Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no procedimento administrativo
cuja decisão não foi proferida no prazo de 360 dias após a apresentação da referida
Manifestação de Inconformidade, nos termos da Lei 11.457/2007, que dispõe sobre a
Administração Tributária Federal, em seu artigo 24 (...)
Este é entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
representativo de controvérsia (recurso repetitivo) n° 1.138.206/RS (DJe 01/09/2010)
(...).
Desta forma, deve ser aplicado ao presente caso o disposto no art. 62, § 2o, do Regime
Interno do CARF: (...)
Portanto, como REsp. 1.138.206/RS se deu em sede de recurso representativo de
controvérsia, ou seja, em sede de recurso repetitivo, deve, por consequência, ser
aplicada a revogação da Súmula CARF 11, nos termos do próprio Regimento Interno do
CARF (...)
Diante disso, forçoso reconhecer que incidiu a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo, pela inércia operacionalizada por quase de 06 anos para o
julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente (interposta
em 30/08/2013 e julgada em 1o/08/2019), nos termos da fundamentação acima disposta,
devendo os autos serem arquivados definitivamente.
IV- DO MÉRITO
A Recorrente em 30 de março de 2010, recolheu guia de Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, referente ao período de apuração de fevereiro de 2010, no valor de R$
78.599,54, conforme consta às fls. 17 do processo e demais documentos ora anexados.
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente explicou que o referido pagamento se
deu de forma indevida, posto que conforme restou demonstrado nos documentos
contábeis apresentados (Balancete do período 01/02/2010 a 28/02/2010 e da ficha 11 da
DIPJ – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa), a mesma estava
dispensada de efetuar recolhimento do IRPJ Estimativa naquele mês. Vejamos a
explicação detalhada:
a) Conforme o Balancete do período, resultado do período foi de R$ 66.029,91
(vide fls. 0006).
b) Na ficha 11 da DIPJ, onde é realizado o cálculo do Imposto de Renda Mensal
por Estimativa, a base de cálculo apresentada foi o mesmo R$ 66.029,91. Com
essa base de cálculo, apurouse um IR de R$ 9.904,49 e um adicional de R$
2.602,99, totalizando o montante de R$ 12.507,48.
c) A empresa havia sofrido retenções no período sendo R$ 99,00 de Imposto de
Renda Retido na Fonte e R$ 12.408,48 a título de Imposto de Renda pago s/
ganhos no mercado de renda variável, totalizando os mesmos R$ 12.507,48.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

d) Percebe-se, assim, que no mês de fevereiro de 2010 após apuração do
resultado e utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte e sobre os ganhos no
mercado de renda variável, a empresa estava dispensada de recolher qualquer
valor a título de IR por estimativa.
Afirmou, também, que ficou demonstrada a existência de crédito suficiente à
compensação, e que o erro quanto a existência do débito teve por origem a apresentação
da DCTF (declaração original), onde constou que o valor total devido a título de IRPJ
Estimativa no mês de fevereiro de 2010, com vencimento em 31/03/2010 era de R$
78.599,54, quando na verdade não existia o débito. Vejamos:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

E, que, portanto, a vinculação incorreta na DCTF como se o total devido de IRPJ
Estimativa fosse de R$ 78.599,54, acarretou uma informação para a Receita Federal de
que não havia saldo de diferença paga a maior, isto porque, a guia paga de forma
indevida foi totalmente alocada a um débito que não existe.
Afirmou que, para regularizar a situação (irregularidade na DCTF), após constatado o
erro, transmitiu declaração retificadora corrigindo a irregularidade e demonstrando a
veracidade da existência do crédito, conforme demonstrado no recibo constante às fls.
18 do processo.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Por fim, informou que, diante do recolhimento indevido e, visando utilizar-se desse
crédito para compensação com outros débitos apurados, A Recorrente apresentou em
28/05/2010 a Per/Dcomp de n° 15006.87341.280510.1.3.04-6405 onde pleiteou a
compensação do débito de IR Estimativa mensal do período de apuração março de
2010, com vencimento em 30/04/2010, no valor de R$ 72.925,87 (valor original), Multa
de R$ 6.257,03 e Juros de R$ 729,25, totalizando R$ 79.912,15.
Na referida Per/Dcomp de n° 15006.87341.280510.1.3.04-6405, foi informado um valor
original do crédito inicial no montante de R$ 78.599,54, correspondente ao
recolhimento indevido, sendo este também o valor como crédito original na data de
transmissão. Com a aplicação da Selic acumulada, o crédito atualizado passou a ser de
R$ 79.912,15, o que importa em um crédito suficiente à compensação do débito de
IRPJ estimativa referente ao período de apuração março de 2010.
Todavia, no Acordão no 14-97.254-6, a Recorrida informa que apesar de restar
comprovado o pagamento a maior, ocasionado pelo erro no preenchimento da DCTF, há
se der considerado como imposto devido o valor de R$ 12.507,49 apurado sobre a base
de cálculo de R$ 66.029,91 (IR de 02/2010), cabendo, no entanto, a verificação das
deduções referentes às retenções na fonte.
Na sequência, informa que em pesquisa no sistema de controle da RFB, não identificou
recolhimentos de imposto sobre ganhos no mercado de renda variável informados na
Manifestação de Inconformidade, somente no sistema DIRF a retenção na fonte de
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, código 3426, nos valores de R$
15.783,71 (01/2010) e R$ 703,48 (02/2010).
Aduz, ainda, que em conformidade com o Balancete de suspensão/redução levantado
em fevereiro englobando o mês de janeiro, a Recorrente poderia “em tese” deduzir o
imposto retido no valor de R$ 16.487,19, correspondente aos ganhos na aplicação em
renda fixa nos meses de janeiro (R$ 15.783,71) e fevereiro (R$ 703,48), desde que
oferecidas à tributação as receitas financeiras de R$ 92.597,18.
Assevera, no entanto, em observância ao balancete apresentado às fls. 36, que como só
foram oferecidas à tributação as receitas financeiras no valor de R$ 24.825,13, que a
Recorrente somente teria direito à dedução do imposto retido na mesma proporção dos
rendimentos financeiros computados na base de cálculo do imposto de renda, ou seja, ao
percentual de 26,81% que resultaria no imposto retido passível de dedução o valor
de R$ 4.402,22.
Acrescenta que, levando-se em consideração o imposto de renda de fevereiro no valor
de R$ 12.507,48, que subtraído da retenção na fonte de R$ 4.402,22, ainda resulta um
imposto de renda a ser pago no valor de R$ 8.087,26.
Desta forma, finalizou a decisão afirmando que, como o Darf recolhido foi no valor de
R$ 78.599,54, que abatido da diferença do imposto de renda devido de R$ 8.087,26,
resulta apenas um direito creditório no valor de R$ 70.512,28.
Todavia, não merece prevalecer a decisão ora guerreada, em respeito a prevalência da
verdade material que rege o processo administrativo, os documentos comprobatórios
anexados pela Recorrente, bem como os argumentos aqui lançados que comprovam
cabalmente o crédito apontado e utilizado na Per/Dcomp de n°
15006.87341.280510.1.3.04-6405, bem como a inexistência de diferença de imposto de
renda no valor de R$ 8.087,26.
Isto porque, em 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida ao Regime de Tributação
pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência nos casos de
imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras, em
consonância com o disposto no art. 70, § 1o da Instrução Normativa RFB no 1.585, de
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

31 de agosto de 2015, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.720, e 20 de julho de
2017, in verbis:

Assim, em cumprimento a IN acima disposta, como a Recorrente contabiliza e tributa
o rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de
competência, ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o rendimento
tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate
ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa , a diferença
apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
Os extratos abaixo demonstram a veracidade das informações prestadas:
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13, não
há que se falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$ 8.087,26 de
fevereiro de 2010, tampouco em direito creditório no valor apenas de R$ 70.512,28,
mas sim de R$ 78.599,54.
É o que se requer!
V- DO DIREITO
O art. 170 do CTN, ao predicar sobre a exigência de liquidez e certeza do crédito
tributário, não delimitou os meios de provas aptos a lastrear o pleito do Contribuinte.
Portanto, nos termos do disposto no art. 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/1977, a
escrituração fiscal acompanhada das respectivas evidências bancárias, declarações e
Livro Razão, são elementos suficientes para demonstrar a existência do direito
creditório, caracterizando-se assim como documentação hábil, in verbis (...)
Desta forma, a escrituração devidamente mantida e suportada por documentos hábeis,
mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica.
Isto porque, o processo administrativo deve sempre buscar a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. (...)
Portanto, a apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade
material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as
partes tenham daquela.
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Desta forma, em se tratando de processo de reconhecimento de direito creditório, cabe à
parte que ingressou com pedido de compensação (no caso, a Contribuinte) o ônus da
prova da liquidez e certeza do crédito tributário. É o que se fez no presente caso, onde
foram anexados documentos comprobatórios do pagamento indevido, Balancete, Livro
Razão Contábil, bem como a DIPJ e a DCTF retificadora, que aliados aos novos
documentos (extratos bancários, Razões e balancete), ora juntados, demonstram com
transparência a liquidez e certeza do direito creditório, não havendo que se afastar a
força probante dos mesmos.
Somado a isso, é importante destacar que, por se tratar a Recorrente de empresa
submetida à tributação pelo Lucro Real, cuja adoção é vinculado ao regime de
competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das receitas,
dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas) em moeda corrente, conforme
disposto no art. 9o, da Resolução CFC 750/93, com a redação dada pela Resolução CFC
1282/10:
“Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas.” (Redação dada pela
Resolução CFC no. 1.282/10)”Grifei
Sobre este tema a Receita Federal já se pronunciou em solução de consulta:
“(Solução de Consulta DISIT/SRRF09 no 9010, de 27 de março de 2015)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF IRRF SOBRE
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA.
MOMENTO
DA
RETENÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a
renda na fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento
contábil efetuado por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a
débito de despesas em contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista
da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Adota-se para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real o regime de
competência, onde receitas, custos e despesas devem ser registradas
contabilmente no momento da sua ocorrência, independentemente de
recebimento o pagamento. Os impostos e contribuições também devem ser
apurados pelo regime de competência, no momento em que ocorre o fato
gerador, configurado pelo pagamento ou o momento do crédito a favor da
beneficiária em conta corrente na contabilidade da fonte pagadora. SOLUÇÃO
DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT no
26, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN, arts. 43, 114, 116, I e II e
117; Decreto no 3.000, de - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, art.
273. Ato Declaratório Interpretativo RFB no 08, de 2 de setembro de 2014,
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013.- Publicado(a) no
DOU de 12/05/2015, seção 1, página 34” Grifei
Cabe salientar, também, que a jurisprudência administrativa já se manifestou no sentido
de que a demonstrado e comprovado que as receitas financeiras foram contabilizadas e
apropriadas contabilmente no regime de competência, a tributação das receitas
financeiras no regime de caixa e conforme DIRFs apresentadas pelas instituições
financeiras não pode prosperar a imputação de omissão de receitas.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Vejamos:
Número do Processo 19515.003599/2005-84
(...)
IRRJ/CSLL OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA APURADA ENTRE
DIRFs. APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E A
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ESPELHADA NO LIVRO RAZÃO.
Demonstrado e comprovado pelo sujeito passivo que as receitas financeiras
foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência, a
tributação das receitas financeiras no regime de caixa e conforme DIRFs
apresentadas pelas instituições financeiras não pode prosperar a imputação de
omissão de receitas. (...)
Assim, constata-se que a divergência apurada, deve-se ao fato de que a sistemática de
preenchimento da DIRF que, como o próprio nome indica, objetiva declarar ao Fisco as
retenções do imposto de renda na fonte, as fontes pagadoras dos rendimentos tomam
como referência para aquela informação a data em que se operou o efetivo pagamento
dos rendimentos tributáveis na fonte. Isso significa que, no caso das aplicações
financeiras, as instituições financeiras informam o rendimento obtido pelo
beneficiário na data do resgate da aplicação, quando então ocorre a retenção do IR
Fonte, independentemente de ter a aplicação ocorrido no próprio ano ou em anos
anteriores. Já a Recorrente, por força normativa, atendeu ao princípio contábil da
competência e à legislação do Imposto de Renda, que determinam a apropriação das
receitas de juros "pro-rata tempore”.
Desta feita, com estas considerações, protesta pela acolhida de suas razões de defesa,
que materializa o princípio da verdade material no que tange à demonstração e
comprovação dos fatos alegados pelo Recorrente através da efetiva retenção do imposto
sobre rendimentos de aplicações financeiras sobre o valor total de R$ 92.597,18, o qual
foi realizado em respeito a obrigatoriedade das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real de contabilizarem os rendimentos de aplicações financeiras com observância ao
regime de competência, devendo ser reconhecido o direito creditório no valor de R$
78.599,54, e não somente o valor de R$ 70.512,28.
V- DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente:
1- Seja acatada a prejudicial de mérito para ser decretada a prescrição intercorrente, pela
inércia operacionalizada por quase 06 anos para o julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente (interposta em 30/08/2013 e julgada em
1o/08/2019), com o consequente arquivamento definitivo do presente processo;
2- Seja o presente recurso voluntário julgado totalmente procedente, reformando-se o v.
acórdão proferido pela DRJ/RPO, para homologar a Per/Dcomp de n°
15006.87341.280510.1.3.04-6405, e extinguir integralmente o crédito tributário
constante do Despacho Decisório 057836855, no valor de R$ 72.925,87 (setenta e
dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), a multa e os juros,
com o direito creditório oriundo do pagamento indevido de IRPJ Estimativa do mês de
fevereiro de 2010, no valor de R$ 78.599,54, efetuado em 30/03/2010, e não apenas do
valor de R$ 70.512,28 (em face do reconhecimento parcial do direito creditório), por ser
questão de direito.”
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do Período de
apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010, no valor de R$ R$ 8.087,26 (R$ 78.599,54 (valor pleiteado)
– R$ 70.512,28 (valor reconhecido pela DRJ),) que, conforme princípio de adstrição do julgador
aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Preliminarmente
Em sede de preliminar, a Recorrente argumenta que, nos termos do artigo 24 da
Lei 11.457/2007, os processos administrativos fiscais (PAF) devem ser decididos no prazo de
360 dias. Como no presente caso, o lapso temporal entre a interposição da manifestação de
inconformismo e o acórdão proferido é de quase 6 anos, se faz imperioso o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
Contudo, equivoca-se a Recorrente e não há se falar em prescrição intercorrente
no processo administrativo, nos termos da Súmula vinculante CARF n° 11, de observância
obrigatória a membros desse Colegiado, que continua válida, vigente e eficaz, ao contrário do
alegado no recurso voluntário ao citar o REsp. 1.138.206/RS. Assim, reza a súmula em questão:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, de acordo com a Recorrente, considerando o lapso temporal de
quase 6 anos entre a data transmissão da Per/Dcomp e a decisão que apreciou a Manifestação de
Inconformidade, haveria suposta afronta ao disposto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007,
também não é o caso dos autos. Referido dispositivo assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade. Contudo, forçoso
reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê consequências ao processo que extrapolar o
prazo ali previsto, como por exemplo a homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer
tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das
matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria."
Por fim, também não se caracteriza como hipótese de homologação tácita.
Esclareça-se que o instituto encontra-se previsto pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, verbis:
Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de
5
(cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Assim, na forma do parágrafo supra, o legislador cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp). Noutros falares, a autoridade
administrativa teria o prazo de 05 anos que se manifestar acerca da existência do direito
creditório. Por outro lado, transcorrido tal prazo sem que tenha havido seu pronunciamento, há
de se reconhecer a homologação tácita e por conseguinte a extinção dos débitos vinculados ao
pedido de compensação .
No entanto, não é o caso destes autos. Explique-se. A Recorrente transmitiu a
Declaração de Compensação, e-fls. 02/06 na data de 28/05/2010. Por outro lado, o Despacho
decisório, de e-fls. 07-08, foi prolatado em 02/08/2013 (e-fls. 07/08) e a Recorrente
devidamente cientificada na data de 12/08/2013, às e-fls. 09.
Portanto, é evidente que não transcorreu prazo de 5 (cinco) anos, previsto pelo art.
74, §5o. da Lei no. 9.430/96, entre a data da transmissão das declarações de compensação e a da
prolação do despacho decisório. Logo, não há se falar em homologação tácita no caso sob
análise.
Destarte, rejeita-se a preliminar suscitada.
Mérito
Conforme já relatado, trata-se de compensação homologada em parte sob o
argumento de ausência de comprovação da integralidade do direito creditório pleiteado referente
a saldo negativo de IRPJ oriundo de pagamento indevido de IRPJ Estimativa do período de
apuração 02/2010 (Código 5993), utilizado para compensação de um débito de IR Estimativa
mensal do período de apuração março de 2010, vencido em 30/04/2010, no valor original de R$
72.925,87, que acrescido de multa de R$ 6.257,03 e de juros de R$ 729,25, totalizou o valor de
R$ 79.912,15. Foi reconhecido o direito creditório no valor de R$ 70.512,28 e não de R$
78.599,54 como pleiteado.

Nos termos da decisão de piso, somente restou comprovada a tributação da receita
financeira no valor de R$ 24.825,13. Portanto, a Recorrente só teria o direito à dedução do
imposto retido na mesma proporção dos rendimentos financeiros computados na base de cálculo
do imposto de renda (26,81%), no valor de R$ 4.402,22, remanescendo imposto a pagar no valor
de R$ 8.087,26.
A Recorrente, todavia, discordando da decisão de piso, apresentou recurso
voluntário procurando demonstrar que que realmente possui direito a um crédito no valor de R$
78.599,54, cujas razões passo a analisar.
Como relatado, o direito creditório não foi reconhecido integralmente pela DRJ,
nos seguintes termos:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

“(...)
Inicialmente, foi pesquisado nos sistemas de controle da RFB, se o contribuinte havia
realizado algum recolhimento de imposto de renda sobre ganhos no mercado de renda
variável no período, correspondendo ao código de receita 3317, pois em sua
manifestação de inconformidade a interessada fez menção a recolhimentos desta
natureza.
Conforme tela a seguir, nenhum recolhimento em nome do contribuinte, referente a
imposto sobre ganhos no mercado de renda variável foi encontrado:

Como a manifestante também não apresentou os comprovantes de rendimentos e de
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras, foi realizada pesquisa no sistema
Dirf, onde foi comprovada a retenção na fonte correspondente a rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, código 3426, nos valores de 15.783,71 em janeiro e
703,48 em fevereiro de 2010:

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Embora a manifestante não tenha mencionado a aplicação em renda fixa em sua
manifestação de inconformidade, tal retenção pode ser considerada pelo presente
Acórdão, uma vez que consta em Dirf apresentada por terceiro.
Dessa forma, como o balancete de suspensão/redução levantado em fevereiro deve
abranger também o mês de janeiro, em tese o contribuinte poderia deduzir o imposto
retido no valor de R$ 16.487,19, correspondente aos ganhos na aplicação em renda fixa,
nos meses de janeiro e fevereiro, desde que oferecidas à tributação as receitas
financeiras de R$ 92.597,18.
Nesse ponto, vejamos o que diz o art. 231 do Decreto no 3.000/99 –RIR/99:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;” (g.n.)
Portanto, somente é possível a dedução do IRRF se as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação.
No presente caso, conforme podemos observar no balancete apresentado pela
manifestante, às fls. 36, que foram oferecidas à tributação receitas financeiras no valor
de apenas R$ 24.825,13:

Dessa forma, o contribuinte só tem direito à dedução do imposto retido na mesma
proporção dos rendimentos financeiros computados na base de cálculo do imposto de
renda.
Este entendimento inclusive está de acordo com a jurisprudência do CARF, conforme
Acórdão no 1202-00519, de 24 de maio de 2011, exarado pela 2o Câmara/2o Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), transcrito
parcialmente a seguir:

Fazendo-se a proporção entre os rendimentos financeiros oferecidos à tributação pelo
contribuinte (R$ 24.825,13) e aquele constante em Dirf (R$ 92.597,18) obtemos o
percentual de 26,81% de rendimentos oferecidos à tributação.
Aplicando-se o percentual de 26,81% ao imposto retido no valor de R$ 16.487,19,
obtemos o imposto retido passível de dedução no valor de R$ 4.420,22.
Logo, considerando-se o imposto de renda apurado em fevereiro no valor de R$
12.507,48, e subtraindo-se a retenção na fonte no valor de R$ 4.420,22, resulta imposto
de renda a pagar de R$ 8.087,26.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Portanto, como o Darf recolhido foi de R$ 78.599,54, o imposto pago a maior resulta
em R$ 70.512,28 (R$ 78.599,54 – R$ 8.087,26).
CONCLUSÃO
Face todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$
70.512,28, em valores originais, e homologar a compensação sob litígio até o limite do
crédito ora reconhecido.”
Em suma, restou consignado no acórdão de piso que, em observância ao balancete
apresentado às e-fls. 36, como só foram oferecidas à tributação as receitas financeiras no valor de
R$ 24.825,13, a Recorrente somente teria direito à dedução do imposto retido na mesma
proporção dos rendimentos financeiros computados na base de cálculo do imposto de renda, ou
seja, ao percentual de 26,81% que resultaria no imposto retido passível de dedução o valor de R$
4.402,22.
Foi destacado, ainda, que considerando o imposto de renda de fevereiro no valor
de R$ 12.507,48, que subtraído da retenção na fonte de R$ 4.402,22, ainda resulta um imposto
de renda a ser pago no valor de R$ 8.087,26.
Desta forma, finalizou a decisão afirmando que, como o Darf recolhido foi no
valor de R$ 78.599,54, que abatido da diferença do imposto de renda devido de R$ 8.087,26,
resultaria apenas um direito creditório no valor de R$ 70.512,28.
A Recorrente recorreu da decisão “a quo” sob o argumento de, como estava
submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, isso impõe a adoção do regime de
competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações
financeiras, em consonância com o disposto no art. 70, § 1o A da Instrução Normativa RFB no
1.585, de 31 de agosto de 2015, alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.720, e 20 de julho
de 2017.
Assim, em cumprimento a IN acima disposta, como a Recorrente contabiliza e
tributa o rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência,
ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o
faz sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação em cumprimento ao regime de caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é
irreal e indevida.
Para comprovar o alegado, a Recorrente carreou aos autos os extratos adiante
reproduzidos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Extrato janeiro 2010

Extrato fevereiro 2010

Nos termos alegados pela Recorrente, da análise dos extratos, pode-se verificar,
que pelo fato de nos meses de janeiro e fevereiro ter ocorrido mais resgastes, o rendimento
tributável informado pelo banco é maior que o rendimento efetivamente contabilizado e
tributado naqueles respectivos meses.
Todavia, argumenta a Recorrente que a diferença apontada, ou seja, diferença
sobre o montante de R$ 67.772,05, já foi oferecida à tributação ao longo do ano de 2009,
conforme os rendimentos de aplicações financeiras apurados mensalmente com base no regime
de competência, “onde o registro dos lançamentos contábeis foi realizado no período de
competência da receita realizada”.
Em suas palavras:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

“Portanto, além do reconhecimento da receita houve a devida tributação nos meses em
que ocorreram os rendimentos de aplicações financeiras.
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13, não
há que se falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$ 8.087,26 de
fevereiro de 2010, tampouco em direito creditório no valor apenas de R$ 70.512,28,
mas sim de R$ 78.599,54”.
A Recorrente também apresentou documentos contábeis no período em
discussão.
Portanto, a lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao oferecimento à tributação
da receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração
da DIPJ e das DIRF, uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as
retenções na DIRF sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica
pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte, passíveis de
deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao
período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei no
8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
E, em verdade, nos anos de 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de competência nos
casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585,
de 2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em
períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as
respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da
Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes
do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que comprovado que se as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime de competência
e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito
creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com
aplicação da multa de ofício e juros de mora. DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como antecipação do imposto retido na fonte
está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as
retenções de IRRF efetivamente ocorreram. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764,
Relatora: Andréia Lúcia Machado Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se
encontrando objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da
mesma forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo
das retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos
anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito do
contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data da
Sessão: 21/01/2020)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903948/2013-89

PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a
verificação do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o §
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento. DIFERENÇA DIPJ X DIRF.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo
comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime de competência
em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de
se cancelar o despacho decisório que indeferiu o crédito e não homologou as
compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator: Carlos André Soares Nogueira,
Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13, não há que se
falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$ 8.087,26 de fevereiro de 2010,
tampouco em direito creditório no valor apenas de R$ 70.512,28, mas sim de R$ 78.599,54.
Destaque-se que foram anexados aos autos documentos comprobatórios do
pagamento indevido, Balancete, Livro Razão Contábil, bem como a DIPJ e a DCTF retificadora,
que aliados aos novos documentos (extratos bancários, Razões e balancete) comprovam o
oferecimento à tributação em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscita e. no
mérito, para dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no montante
adicional de R$ R$ 8.087,26 e homologar as compensações até esse valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital